Tribunal: TJPA
Processo: 0808355-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808355-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO MARTINS FANJAS FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09/04/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e no art. 129, §13, do Código Penal. Sustenta-se a ilegalidade da custódia por ausência de fundamentação idônea e pela existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. A prisão foi decretada e mantida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA com fundamento no descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz da suposta ausência de fundamentação idônea e da suficiência de medidas cautelares alternativas, especialmente diante da manifestação ministerial favorável à liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 312 do CPP, demonstrando a gravidade concreta dos fatos, com base no descumprimento de medida protetiva judicialmente imposta.

O descumprimento das medidas protetivas evidencia o risco concreto à integridade física da vítima e a insuficiência de cautelares diversas, justificando a medida extrema da prisão preventiva.

A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares não vincula o juízo, que pode impor medida mais gravosa, como a prisão, desde que devidamente fundamentada e após provocação, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos legais e a insuficiência das alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação e manutenção da prisão preventiva são válidas quando fundamentadas na gravidade concreta do fato e no descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

A manifestação do Ministério Público por medidas cautelares diversas não vincula o juízo, que pode impor a prisão preventiva desde que haja fundamentação idônea e prévia provocação.

Condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §§ 2º e 4º, 311, 312, 313, III e 319; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.

STF, RHC 234974/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

29ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal de 20 de maio a 22 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém – PA, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Erisson Ney Fanjás Ferreira, OAB/PA 24.397, em favor de Paulo Martins Fanjás Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA, nos autos nº 0801007-06.2025.8.14.0049.

Relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde 09/04/2025, por suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e no art. 129, §13, do Código Penal. O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva não teria fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Sustenta ainda que a medida extrema configura verdadeira antecipação da pena.

Relata que, durante a audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando que o paciente reunia condições favoráveis para responder ao processo em liberdade. Ressalta que, mesmo diante de três manifestações favoráveis do Parquet, o juízo de origem manteve a prisão preventiva, fundamentando o ato no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas.

O impetrante afirma que o paciente possui residência fixa, é primário, integra o mercado de trabalho e não oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal. Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

Ao final, requer a concessão da liminar para expedição de alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem de habeas corpus.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 26428713), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
26505533
).

Em parecer (Num. 26531121), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência de fundamentação idônea, além de destacar o parecer favorável do Ministério Público para liberdade provisória e as condições favoráveis do paciente para que seja aplicado de medida cautelares diversas.

No que tange à manifestação desfavorável do Ministério Público, cumpre esclarecer que, conforme o parecer ministerial, id. 26424998 – pág. 100/107, o Parquet se pronunciou no sentido da aplicação de medidas cautelares. Cabe ao juízo
a quo
avaliar a conveniência da aplicação dessas medidas e impor aquela que se mostre mais adequada e suficiente ao caso concreto, podendo, inclusive, decretar a prisão preventiva. Tal atuação não configura decisão
ex officio
, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTVIA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício
. 2. Hipótese em que a custódia preventiva está motivada na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados, uma vez que os réus transportavam 46 tijolos de cocaína (14,8kg), para fins de tráfico. 3. Agravo não provido.

(STJ - AgRg no HC: 900602 SP 2024/0100663-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I
– Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019
. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.
No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto.
V – Agravo regimental improvido.

(STF - RHC: 234974 AL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/12/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)

Conforme consta nos autos, em audiência de custódia no dia 10/04/2025, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente (id. 26424993 – pág. 2/6), destacando que no dia 01/04/2025 foram concedidas medidas protetivas nos autos nº 0800915-28.2025.8.14.0049, em favor da ofendida, e em desfavor do custodiado, consistentes na proibição de aproximação e contato da vítima, de seus familiares e das testemunhas (id. 26424994 – pág. 20/22). Posteriormente, após pedido da defesa, o juízo de origem indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, nos seguintes temos, id. 26424996 – pág. 1/5:

Como cediço, a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares diversas, é regulada pela cláusula rebus sic standibus. Vale dizer, uma vez decretada, é possível que posteriormente haja alteração da situação fática que deu ensejo a medida e esta seja revogada.

In casu, todavia, verifica-se que permanecem concretamente hígidos os fundamentos que subsidiaram a decretação da segregação cautelar.

Nesse sentido, extraem-se indícios de que, mesmo ciente do deferimento de medidas protetivas contra si, teria as descumprido, indo até a residência da ofendida, inclusive agredido ela, conforme consta do boletim de ocorrência policial, termo de depoimento das testemunhas, da ofendida e fotografias juntadas aos autos
.

Em que pese o parecer do MP pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
entendo que o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340 /2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação/manutenção da prisão nos termos do art. 313 , inciso III , do Código de Processo Penal
.

(...)

No que concerne ao
“perigo gerado pelo estado de liberdade” estabelecido pela novel Lei 13.964/19, também se encontra presente, de modo que a liberdade do agente poderá oferecer risco à integridade física, psicológica e moral da vítima
.

Consigna-se que nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, representando perigo concreto à(s) vítima(s), ora testemunha(s).

Assim, a manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante
a gravidade concreta do fato imputado ao agente e o risco a integridade física da vítima, sendo impossível, neste momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes
.

Ante o exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face dos representados, com base no art. 312 do CPP,
INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de PAULO MARTINS FANJAS FILHO
, consoante fundamentação supra e da decisão que decretou a prisão preventiva.

Verifica-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. O juízo singular evidenciou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos, pois o paciente agrediu a vítima, e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do descumprimento injustificado de medidas cautelares anteriormente impostas, situação que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, c/c art. 312, ambos do CPP.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que se mostra incabível, diante da inadequação e insuficiência das alternativas no caso concreto, sobretudo em razão do prévio descumprimento de obrigações impostas. Tal conduta evidencia a necessidade da medida extrema, legitimando a manutenção da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/05/2025